Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedentes pedidos de revisão de contrato de antecipação de recebíveis, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade dos encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, se incide o CDC na operação empresarial de antecipação de recebíveis, se os encargos praticados revelam abusividade e se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da necessidade de prova pericial observa o art. 355, inc. I, do CPC, que permite julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, afasta-se o cerceamento de defesa.
4. A incidência do CDC depende da configuração de destinação final do serviço (art. 2o, CDC) ou de vulnerabilidade concreta. A operação de antecipação de recebíveis possui finalidade empresarial, voltada ao incremento do fluxo de caixa, não caracterizando relação de consumo.
5. A mitigação da teoria finalista exige prova robusta de vulnerabilidade técnica ou informacional, o que não se verifica, especialmente diante da realização reiterada de operações e da disponibilidade de dados suficientes para análise dos valores envolvidos.
6. A ausência de abusividade decorre da inexistência de cláusula que fixe a taxa alegada pela recorrente, da previsão contratual de variabilidade dos encargos e da apresentação de termo de adesão que indica expressamente o percentual máximo, compatível com as operações realizadas.
7. Inexiste violação ao dever de informação, pois os valores das operações eram previamente informados por e-mail, possibilitando o cálculo da contraprestação e a aceitação ou recusa de cada antecipação.
8. Normas regulatórias do Bacen não se aplicam a pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional, inexistindo ilícito regulatório.
9. A inexistência de conduta abusiva ou prática lesiva afasta a configuração de dano moral, pois divergências contratuais não geram, por si, abalo à honra objetiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I. CDC, art. 2o. CC, art. 187, art. 421, art. 422, art. 478.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714074-96.2021.8.07.0006, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15.03.2023, p. 29.03.2023. STJ, AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 18.05.2020, p. 20.05.2020.